Tribunal: TJSP
Processo: 1023387-18.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços bancários. Decisão que negou provimento ao recurso de apelação. Alegação de omissão. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.